Tribunal: TCU
Processo: 033.697/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria cujo objetivo é identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de conformidade, referente à fiscalização realizada nos Departamentos Nacionais e Regionais do Sesi - Serviço Social da Indústria e do Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com base na Resolução/TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, aos Departamentos Nacionais do Sesi e do Senai que apresentem ao Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência desta deliberação, Plano de Ação que contemple as medidas necessárias para assegurar: 9.1.1. a adoção de critérios objetivos de rateio que, no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades, sejam capazes de garantir a proporcionalidade e vantajosidade às entidades do Sistema S nas despesas incorridas conjuntamente, e que evidenciem o benefício auferido individualmente por entidade participante do sistema de compartilhamento; 9.1.2. a ampla publicidade, preferencialmente nos sítios eletrônicos na internet, das informações relativas aos compartilhamentos de estrutura/serviços/processos e aos critérios objetivos de rateio das despesas conjuntas entre os departamentos nacionais e regionais do Sesi e do Senai com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades; 9.2. autorizar a SecexTrabalho que realize, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva dos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio de Janeiro, bem como da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Firjan, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, apresentem suas manifestações sobre o achado de auditoria constante do tópico II.4 do Relatório de Auditoria da peça 156: "existência de áreas de interesse exclusivo ou predominante da federação incluídas entre as áreas compartilhadas, com alto percentual das despesas sendo arcadas pelo Sesi e Senai", relacionada às "atividades sindicais e defesa de interesses dos associados da federação local - administrações regionais da Firjan."; 9.3. determinar, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020: 9.3.1. aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio Grande do Norte que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, adotem as medidas necessárias para regularizar o registro do edifício sede junto ao cartório de registro de imóveis competente, procedendo-se ao registro da propriedade por parte de cada uma das entidades, de acordo com os valores do terreno (de propriedade da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte - FIERN) e dos valores da edificação e reforma do prédio (realizadas pelo Sesi/RN e pelo Senai/RN), de forma a torná-los coproprietários do imóvel; 9.3.2. ao Departamento Regional do Sesi/AM que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, efetue levantamento das áreas utilizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM e pelo IEL e regularize a ocupação do espaço físico de seu imóvel por tais entidades, adotando, com as justificativas pertinentes, a solução jurídica que melhor atenda aos interesses do próprio Sesi/AM, por meio de instrumento legal admitido pelo direito pátrio e aplicável ao caso, devendo, ainda, cada entidade arcar com as despesas condominiais; 9.4. dar ciência, com amparo no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, aos Departamentos Nacionais e aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai do Rio de Janeiro e do Amazonas de que, ao demitirem um funcionário que trabalha nas áreas compartilhadas, devem ser apurados os custos da rescisão considerando o tempo de serviço em que o colaborador atuou na área corporativa e o tempo em que o colaborador permaneceu na entidade de origem, em observância à Constituição Federal, art. 37, caput , que estabelece os princípios basilares de toda a administração pública brasileira (legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência) aplicáveis às entidades do Sistema S, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implícitos no texto constitucional; 9.5. nos termos do art. 8o da Resolução/TCU 315/2020, autorizar a SecexTrabalho a extrair cópia do Relatório de Auditoria da peça 156 deste TC Processo 033.697/2019-1 para que seja juntada ao processo TC Processo 015.561/2020-8 (de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), com vistas a subsidiar as análises e encaminhamentos acerca da matéria relativa ao custeio das atividades de "administração superior" do Sistema Indústria; 9.6. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo Serviço Social do Transporte - SEST e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, com base no art. 146, § 1o, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de dar-lhes ciência desta deliberação.